Tribunal: TJMT
Processo: 0010127-91.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010127-91.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGANTE), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pelo embargante
e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E ELIA GARCIA BRIANTI
no
ID nº 199668684
,
objetivando sanar supostos vícios de omiss
ões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº
1947755191
que, por unanimidade,
proveu o recurso de

Embargos de Declaração no
ID nº 180727185
,
de modo que a técnica do julgamento ampliada do artigo 942 do CPC/15, reca
ísse
apenas no ponto divergente, não podendo aquele que substituir a vogal (aposentada) modificar o seu voto.

Inicialmente, a parte embargante defendeu a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o v. acórdão se mostra omisso
,
sobretudo quando levado em consideração os comandos presentes na decisão monocrática proferida pelo STJ.

Ponderam que a conclusão adotada pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT é omissa com relação não só à determinação do STJ, como também aos seus inúmeros precedentes, em casos semelhantes ao presente, incorrendo em não observância a vários dispositivos do próprio do ordenamento jurídico pátrio, vide os artigos 281, 282, 502, 507, 489, § 3º, 941, § 1º, 942, todos do CPC e o art. 5ª, inc. XXXVI da CRFB.

Adiante,
ressaltam que
o colegiado
,
ao definir pelo julgamento
apenas no ponto divergente,
foi omisso com relação à parte dispositiva da decisão transitada em julgado proferida no REsp n. 1770204/MT, pelo Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
.

Enfatizam ainda que em que pese o zelo com que a
d
outa Relatora exerce sua atividade jurisdicional, não compete à Corte Estadual, usurpando-se da competência do STJ, interpretar os comandos da decisão que transitou em julgado de forma diversa, devendo seguir os seus exatos termos, não cabendo impor-lhe restrições, como feito no caso
sub judice
, atrelado ao fato de que se buscou alicerçar outras nuances que não foram objeto de debate na Corte Superior, a exemplo da equivocada interpretação e isolada aplicação do artigo 941, §1º
,
do CPC
/15
, para fins de desvirtuar a nulidade proclamada e transitada em julgado.

Afirmam também que se faz necessário aclarar a realidade e proceder com o devido cotejo analítico quanto aos precedentes invocados pela Relatora, acerca da aplicação do artigo 941, §1º, do CPC
/15
, para fim de albergar a aplicação do julgado invocado pelo Embargado (ADI 5.399/SP), eis que dizem respeito à hipótese em que o julgamento se protrai
no tempo, ou seja, não se amoldam ao caso em exame, onde houve declaração de nulidade do resultado do julgamento (acórdão inválido, afetando todos os votos proferidos). A verdade é que o acórdão recorrido (que acolheu a tese suscitada pelo Embargado) deixa de lado, também, os efeitos da coisa julgada, previsto na Carta Magna, em seu art. 5ª, inc. XXXVI3 e no CPC, artigos 502 ao 508.

E continua
m
alegando que
diante dos contornos daquele comando transitado em julgado, é imprescindível que se realize o debate em face dos efeitos da coisa julgada (REsp julgado pelo Ministro) e da ausência de declaração parcial de nulidade do acórdão pelo STJ, e os contornos decorrente
s
do referido debate quanto aos dispositivos a ele atinentes, neste caso, precisamente, os artigos 502 e 507 do CPC. Referido enfrentamento, sem dúvida, será capaz de infirmar a conclusão outrora pronunciada.

No mais, asseveram que com relação à pertinência das questões que necessitam ser aclaradas pela Câmara Julgado
ra
, verifica-se que derradeiro aresto não observou os precedentes citados pelo Ministro Relator (REsp nº 1.771.815/SP) na decisão que proveu o recurso especial, da mesma forma que também não considerou diversas orientações do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

E prossegue
m
:

“(...) Ao certo, o debate aqui instaurado já foi, diversas vezes, enfrentado na Corte Superior – violação ao artigo 942 do CPC - e naquela instância já foi fixado o entendimento de que na ampliação do colegiado deve ocorrer apreciação de toda matéria submetida ao julgamento, não havendo qualquer delimitação quanto às matérias objeto da divergência. Inclusive, tal conclusão também é aplicada em situações como a presente, em que através de um único julgamento, foram apreciados
mais de um recurso e proferido um único acórdão para resolução da celeuma.

Em síntese, pouco importa em qual ponto foi a divergência que levou à necessidade de ampliação do quórum do julgamento, sendo este ampliado, os novos julgadores deverão analisar todo o conteúdo recursal, já que inexiste um novo recurso interposto, e, por isso, a aplicação da técnica não pode ser encarada como encerramento de um julgamento seguido de outro, mas sim de acréscimo de novos integrantes, estando ausente, por consequência, qualquer “efeito devolutivo”.

A ampliação do julgamento tem como objetivo proporcionar um aprimoramento no debate, já que não houve consenso na turma julgadora e, por isso, todo a matéria e conteúdo, contido nos recursos ora apreciados, devem ser observados pelos membros convocados, junto dos julgadores originários, para proferimento de só um acórdão (...)”

Concluindo, esclarecem que
diante da ausência de cotejo entre os efeitos da declaração de nulidade do aresto e equivocada aplicação do artigo 941 no contexto processual, é crucial a análise das questões ora trazidas nesses declaratórios, já que, em hipótese alguma, diante da finalidade para o qual se presta a técnica da ampliação do colegiado, permite-se que somente a parte não unânime seja novamente analisada.

Em outros termos, o julgamento, enquanto ato uno e contínuo, mediante aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC (e da exegese do §2º do mesmo dispositivo), deve permitir continuidade e ampliação das discussões presentes nos processos, não havendo que se falar em nova modalidade recursal, tampouco da limitação da matéria a ser analisada.

Assim, na concepção dos embargantes, é impreterível o pronunciamento quanto à questão, sobretudo pela pertinência que referida discussão possui, porquanto capaz de alterar o entendimento da
Câmara, no sentido de que, em razão da nulidade declarada pelo STJ, seja determinada a designação de novo julgamento, pelo colegiado ampliado, com a presença de 05 (cinco) membros e cujo debate deverá recair sobre a integralidade das matérias objeto de ambos os apelos apresentados pelas partes.

Por fim, pugnam pelo provimento dos declaratórios para o fim de aclarar as omissões ora evidenciadas no acórdão embargado, em especial quanto aos efeitos da coisa julgada operada em face dos comandos da decisão exarada no REsp n. 1770204/MT (anulação integral do aresto que julgou ambos os apelos – efeito
ex

tunc
), bem como quanto aos precedentes do próprio STJ, de modo a aplica
r
-lhes os efeitos infringentes, afastar as premissas equivocadas em face da conclusão proclamada (cisão do julgamento, nulidade parcial e restrição das matérias afetas à votação ampliada), determinando-se, por consequência, seja realizado novo julgamento pelo colegiado ampliado que deverá apreciar todas as matérias constantes nas apelações promovidas por ambas as partes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 202592185
, oportunidade que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 202885181
, foi certificado que decorreu o prazo legal sem que os embargados CARLOS FLORISBAL GAZZONI, MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI, ROZEMARI GALGARO GAZZONI,
apresentassem manifestação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os embargos de declaração em questão
devem ser

rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omiss
ão
, inclusive
d
os debates realizados na sessão:

“
V O T O

EXMA. SRA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

Antes de apreciar a questão, é importante fazer um histórico sucinto dos fatos, para melhor compreensão da matéria, principalmente daqueles que não participaram do julgamento
do
Recurso de Apelação Cível nº
65838/2016
(atual nº 0010127-91.2012.8.11.0002).

No caso em comento, o recurso de apelação acima mencionado foi colocado a julgamento, oportunidade emque porunanimidadeas preliminares foram rejeitadas, bem como, no mérito, foidesprovidoo recurso de
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e SUA ESPOSA
.

Contudo, no tocante ao recurso da
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA
, esta relatoradeu parcial provimento, para condenar a parte autora emlitigância de má-fé a pagar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa principal e indenização de 10% também sobre o valor da causa, além de majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% do valor da causa.

Neste recurso da
VENCOPAR
, a1ª Vogal(
Dra.Flávia
Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
) e o2º Vogal(
Des.Sebastião
Barbosa Farias
), não reconheceram a existência de litigância de má-fé, e entenderam descabida a majoração dos honorários advocatícios.

Diante de tal situação, aplicando-se a técnica de julgamento previsto no art.942 do CPC/15, o Presidente da 2ª Câmara - eminente
Des.Sebastião
de Moraes Filho
- convocou de plano e na mesma sessão os nobres
Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, os quais acompanharam o voto desta Relatora, reconhecendo a litigância de má-fé e a majoração de honorários advocatícios.

Contra o resultado do julgamento, foram opostos os
Embargos de Declaração nº 9091/2017
pelos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA
MULHER
que, além de outras questões, questionaram a aplicação do art.942 do CPC/15, pois na sua concepção,o aresto foi omisso quanto à aplicação do rito processualprevisto no citado artigo, o qual assegura às partes a ampliação do julgamento (com a convocação de outros 2 membros), a designação de uma nova sessão de julgamento e a respetiva oportunidade de realizar
sustentação oral.

Diante de tal desiderato, os autos foram remetidos ao eminente
Des. Sebastião de Moraes Filho -
para apreciar a matéria acerca da aplicação do art.942 do CPC/15, posto que se tratou de ato deliberativo do Presidente da Câmara Julgadora, conforme despacho de fl.2346 (ID nº 112571971), todavia, este determinou a devolução dos autos para esta relatora a fim de apreciação dos embargos, postergando a apreciação da técnica na sessão de julgamento dos
aclaratórios
(fl.2348 - ID nº 112571971).

Os
Embargos de Declaração nº 9091/2017
foram julgados e rejeitados nas fls.2352/2358 (ID nº 112571971), oportunidade em que todas as teses trazidas foram apreciadas, exceto a matéria acerca do artigo 942 do CPC/15, dando azo aos
Embargos de Declaração nº 3975/2018
pelos mesmos embargantes (fls.2365/2379 - ID nº 112571971), os quais foram remetidos ao Presidente da Câmara julgadora, que determinou sua devolução para esta relatora (fl.2383 -ID nº 112571971).

Os
Embargos de Declaração nº 3975/2018
foram incluídos na sessão do dia04/04/2018, oportunidade em que foi apreciada, DENTRE OUTRAS QUESTÕES, a violação ao artigo 942 do CPC/15 (ausência de sustentação oral), sendo rejeitados
por unanimidade, tendo a C. Câmara se posicionado pela inexistir de ofensa ao citado artigo (fls.2386/2389 -ID nº 112571971).

Posteriormente, a parte autora
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
, apresentaram RECURSO ESPECIAL, o qual foi admitido pela Vice-Presidência deste TJMT, dentre as teses apresentadas, temos a violação ao artigo 942 do CPC/15 (fls.2495/2497 -ID nº 112571972).

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o nobre relator - eminente
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, conheceu parcialmente o
Recurso Especial nº 1770204-MT
, e, nessa extensão,
deu provimento ao recurso
para, anulando o acórdão, determinar o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que outro seja proferido nos moldes estabelecidos. Em consequência, julgou prejudicados os demais temas. Para melhor compreensão, confira fragmento da decisão para verificar o que foi determinando (fls.2524/2529 -ID nº 145313157):

“(...) Em suas razões, os recorrentes apontam a violação dos
arts
. 489, 942, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; 17, 18, 20, §§3º e 4º, 924 e 927 do Código de Processo Civil/1973; 1.196 e 1.228 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:

i) teria havido negativa de prestação jurisdicional;

ii
) o acórdão recorrido seria nulo em virtude do cerceamento da defesa tendo em vista a aplicação equivocada da técnica de ampliação de julgamento;

iii
) a posse teria restado caracterizada no caso concreto;

iv
) não foi configurada a litigância de má-fé na hipótese considerada;

v) não tendo havido condenação, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por equidade.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.470/2.485 e-STJ), o apelo nobre foi admitido na origem (fls. 2.486/2.490 e-STJ).

É o relatório

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar.

De fato, ao julgar os embargos declaratórios de fls. 2.348/.2362 e-STJ, em que a parte ora recorrente pleiteava esclarecimentos a respeito da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015, a Corte local consignou que:

(...) entende-se que não há obrigatoriedade na designação de outra sessão de julgamento para continuidade do julgamento da apelação na hipótese de existir, em Plenário, quórum suficiente para atendimento da regra do art. 942 do CPC.

Referido artigo, aliás, contempla o posicionamento adotado no seu §1º ao ressalvar que, 'Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votas de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado''.

Além disso, em momento algum foi requerido pelo patrono da parte Embargante o uso da palavra ou manifestado o interesse em realizar nova sustentação oral na sessão em que se
concluiu o julgamento, tratando-se de alegação tardia (preclusa) e meramente protelatória.

Veja que não se aponta defeito na intimação, apenas que deixou de fazer a sustentação oral em virtude de que não houve a abertura dessa oportunidade, esquecendo o patrono que era seu ônus pugnar pelo exercício de tal direito, se assim desejasse. de caráter facultativo e não obrigatório." (fl. 2.374 e-STJ)

Esse entendimento, no entanto, desafia a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o art. 942 do CPC/15 estabelece que, quando o julgamento da apelação não for unanime, ele terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando-se as partes e a eventuais terceiros interessados a realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve negativa de prestação jurisdicional. No
mérito, o propósito é definir a correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. No caso concreto, diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria. 5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito. 8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou
pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. 10. Conforme expressamente autorizado pelo art. 942, § 2º, do CPC/2015, os julgadores que já tenham votado podem modificar o seu posicionamento. 11. Não cabe a esta Corte Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ. 12. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.771.815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. JULGADORES ADICIONAIS. QUANTIDADE. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. OPORTUNIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova
sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes.
3.
Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado
. 4. Recurso especial provido, acolhendo a preliminar de nulidade por violação do art. 942 do CPC/2015." (REsp nº 1.890.473/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021 - grifou-se)

De fato, o STJ vem entendendo que "dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2º, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1º), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores" (REsp nº 1.888.386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
19/11/2020).

Assim, ainda que a aplicação da técnica de julgamento ampliado venha a ocorrer na mesma sessão, deve ser garantida a possibilidade de sustentação oral perante os julgadores convocados para completar o quórum de julgamento, o que não foi observado na hipótese vertente.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA CUJA FINALIDADE É
APROFUNDAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVOS JULGADORES. JULGAMENTO AMPLIADO QUE PODERÁ OCORRER EM SESSÃO FUTURA OU NA PRÓPRIA SESSÃO. HIPÓTESE SINGULAR EM QUE A CÂMARA JULGADORA, A DESPEITO DE FORMADA ORDINARIAMENTE COM NÚMERO DE MEMBROS SUFICIENTES PARA PROPICIAR A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, ESTAVA MOMENTAMENTE DESFALCADA DE 01 JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O INÍCIO DO JULGAMENTO AMPLIADO OCORRA NA MESMA SESSÃO EM QUE SE FORMOU A DIVERGÊNCIA E, APÓS A PROLAÇÃO DO 4º VOTO, QUE SEJA SUSPENSO AO AGUARDO DA CONVOCAÇÃO DO 5º JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, EIS QUE RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA NULIDADE QUE, ADEMAIS, NÃO FOI SUSCITADA NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO E NEM TAMPOUCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APELAS PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO POR TERMO CERTO COMO REGRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE E NO CURSO DO PROCESSO DOS REQUISITOS PARA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERENIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. 1- Ação proposta em 05/09/2012. Recurso especial interposto em 17/07/2018 e atribuído à Relatora em 20/03/2020. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, estabelecida a divergência que justifica a ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15, o prosseguimento do julgamento pressupõe que existam julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado obrigatoriamente desde o início do julgamento ampliado; (
ii
) se, ao manter o pensionamento devido à ex-cônjuge por tempo indeterminado, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte. 3- A técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 tem por finalidade aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, mediante a convocação de novos julgadores, sempre em número suficiente a viabilizar a inversão do resultado inicial. Precedente da 3ª Turma. 4- Dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2º, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1º), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores. 5- Na singular hipótese de uma turma ou câmara formada ordinariamente por 05
julgadores, mas que se encontre com 04 ao tempo do julgamento, não há óbice para que o início do julgamento ampliado previsto no art. 942 ocorra na mesma sessão em que se formou a divergência, colhendo-se o voto do 4º julgador, e que, ato contínuo, seja suspenso o julgamento ao aguardo da convocação do 5º julgador, inexistindo na hipótese, inclusive, prejuízo às partes, a quem se garante a possibilidade de sustentar oralmente as suas razões perante o 5º julgador. 6- A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento da qual participou, não suscita o vício na própria sessão ou na primeira oportunidade que tiver de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, na medida em que configurada a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. 7- Conquanto o recurso especial interposto apenas pela alínea "c" do permissivo constitucional, sem a indicação de nenhum dispositivo legal supostamente violado, seja, em princípio, inadmissível por força da Súmula 284/STF, a regra de admissibilidade recursal pode ser excepcionalmente flexibilizada na hipótese em que a divergência jurisprudencial é notória. Precedentes. 8- Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, estipulando-se tempo hábil para que o ex-cônjuge se insira, recoloque ou progrida no mercado de trabalho e possa, assim, manter-se com padrão de vida digno pelas suas próprias forças, ressalvando-se apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge. 9- Em se tratando de ação que versa sobre alimentos, as modificações
ocorridas no plano dos fatos, como, por exemplo, a superveniente implementação dos requisitos para a exoneração, são relevantes para o adequado desate da controvérsia, não sendo correto resolver essa espécie de litígio apenas com base na moldura fática delineada ao tempo da propositura da ação, que deve ser interpretado à luz do substrato fático-temporal vigente ao tempo da decisão de mérito. 10- Na hipótese, a ex-cônjuge credora dos alimentos possui curso superior em desenho industrial, é designer de joias, não possui incapacidade laborativa e recebeu, por ocasião da partilha, quantidade significativa de bens (duas coberturas duplex, um sítio e dois automóveis), o que, somado ao pensionamento que perdura por mais de onze anos, justifica a fixação dos alimentos
por
termo certo. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de fixar o termo final da pensão alimentícia devida
a
recorrida em mais 06 meses após a publicação do presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado da presente ação exoneratória." (REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
19/11/2020)

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
dou provimento ao recurso
especial para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que outro seja proferido nos moldes acima estabelecidos. Em consequência, julgo prejudicados os demais temas ventilados nas razões do presente apelo nobre.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de setembro de 2021.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator"

Conforme se observa,foi assegurado aos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER,
a sustentação oral perante os novos julgadores convocados.

Recebido o recurso de apelação da Vice-Presidência para cumprimento da decisão do STJ, esta relatora proferiu, em
25/11/2022
, decisão monocrática para que fosse promovido novo julgamento nos moldes da orientação da Corte Superior.

Assim sendo, em cumprimento à decisão do STJ,determinei que recurso de apelação fosse incluído napauta de julgamentopara concluir a votação ampliada (artigo 942 do CPC/15),oportunizando aos requeridos
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
a sustentação oral, relativo à condenação dos autorespor litigância de má-fé,bem como com relação à elevação dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 3° do art.20 do CPC/73.

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração deID nº 155407697pelos oras embargados, os quais foram acolhidos, de modo que o recurso de apelação fosse apreciado na sua integralidade, desde o seu início, diante da aposentadoria da 1ª Vogal (
Dra. Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
), , uma vez que não se pode exigir que novo convocado seja obrigado a ratificar o voto de outro magistrado, sob pena de ofensa ao princípioconstitucional da garantia jurídica da livre convicção motivada.

De igual sorte, a decisão em questão fora objeto dos presentes embargos de declaração, alegando os embargantes vício de contradição e ofensa ao artigo 941 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, reanalisando os autos, tenho que decisão monocrática proferida inicialmente estava correta, qual seja, que determinou à votação ampliada(artigo 942 do CPC/15) concernente apenas na parte em que não houve julgamento unânime.

Isto porque, não foi observado no v. acórdão ora embargado o disposto no
§ 1º do artigo 941 do CPC/15
. Confira:

“
Art. 941.
Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1ºO voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR SUBSTITUÍDO. ARTIGO 941, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. O voto já proferido por desembargador afastado ou substituído não pode ser alterado, nos termos do artigo 941, § 1º, do CPC. Embargos declaratórios parcialmente providos para que seja anulado o acórdão embargado e para que seja realizada nova contagem de votos, considerando-se o proferido pelo relatório original.”
(TRF-4 - AC: 50106338820194047204 SC, Relator: MARCOS
ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

De igual sorte, é o entendimento doutrinário:

“Alteração de voto. O julgamento colegiado é dinâmico, sendo que a apresentação sucessiva de pontos de vista pelos diferentes julgadores não raramente leva a revisão, retificação, achega e aparte pelos demais julgadores, inclusive por aqueles que já apresentaram voto.Nada impede que durante o julgamento algum dos juízes altere seu voto. Isso é da essência da deliberação colegiada. De nada adiantaria julgar coletivamente se quem expressou seu ponto de vista não pudesse alterá-lo frente às melhores razões do colega. O julgamento colegiado não pretende a soma de votos, mas sim a construção coletiva do acórdão, ainda que nosso modelo de deliberação não contribua para isso (item 3.4, infra). Contudo, pronunciado que seja o resultado, inviável a alteração de voto, na medida em que encerrado o ofício jurisdicional pelo tribunal (art.494doCPC), o qual somente é reaberto pela via recursal própria.
Também não será possível a alteração do voto do juiz eventualmente afastado ou substituído no órgão colegiado. Em processos que a deliberação colegiada se protrai no tempo, por conta de pedidos de vista, julgadores, componentes do colegiado no início do julgamento podem ser substituídos (aposentadoria etc.).Nessa situação, os votos por eles proferidos não podem ser alterados por seus substitutos, que não participam propriamente do julgamento.(OLIVEIRA JR,
Zulmar
Duarte de. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; et al. Execução e recursos: comentários aoCPC 2015. São Paulo: Método, 2017, p. 673).

Inclusive, há julgamento no STJ, em que o relator foi substituído antes da conclusão do julgamento em face de seu falecimento, o relator substituído alterou seu voto, sendo declarado nula a alteração, prevalecendo o voto do relator falecido. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO INTERROMPIDO APÓS O VOTO DO RELATOR. PEDIDO DE VISTA. FALECIMENTO DO RELATOR ANTES DE REINICIADO O JULGAMENTO. VOTO DO NOVO RELATOR CONTRÁRIO AO DO RELATOR ORIGINAL. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento. 2. Essa faculdade, todavia, é pessoal, de modo que a alteração do voto proferido antes da proclamação do resultado não pode ser feita por outro julgador que atue em substituição ao magistrado ausente. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1416635 SP 2013/0322707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2015)

Portanto, no caso, é perfeitamente possível que os desembargadores que já haviam votado modifiquem seus votos, uma vez que ainda não terá ocorrido a proclamação do resultado do julgamento. Não se poderá, todavia, admitir que seja alterado o voto do desembargador ou convocado que, já tendo se manifestado, foi substituído em face de sua aposentadoria.

Desta forma, avotação ampliadado artigo 942 do CPC/15 deve se ater apenas na parte não unânime.Na hipótese, esta relatora condenou os autorespor litigância de má-fé,bem como elevou os honorários advocatícios em favor do patrono da
requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 3° do art.20 do CPC/73.

A1ª Vogal(
Dra. Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
) e o2º Vogal(
Des. Sebastião Barbosa Farias
), não reconheceram a existência de litigância de má-fé, e entenderam descabida a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, devendo a técnica do julgamento ampliada do artigo 942 do CPC/15, recair apenas no ponto divergente, não podendo aquele que substituir a vogal (aposentada) modificar o seu voto.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, porque é a medida mais salutar para o caso.

O acordão foi nulo, mas na realidade, pelo contexto da decisão do Ministro, o que se vê é apenas uma nulidade parcial, isso é, nulidade apenas de uma parte.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A nulidade foi em relação a não concessão de outra sessão de julgamento, para dar o direito à sustentação oral aos advogados na aplicação da técnica de julgamento ampliada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhora Relatora,

Vossa Excelência acolhe apenas a tese do art. 942 do CPC, sem alteração nos votos pretéritos?

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Exatamente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Determine-se prazo e data para o julgamento do ART. 942 do CPC.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - OAB MT6249-O:

Senhor Presidente,

Se me permite, Desembargadora
Marilsen
, com relação à nulidade declarada pelo STJ, o Ministro não fez ressalva, disse que o acordão da apelação é nulo e a nulidade é integral.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora, o objeto recursal ao Superior Tribunal de Justiça foi o seguinte: “Nós, advogados da parte X, não tivemos o direito à sustentação oral na continuação de julgamento pela técnica ampliada.

Portanto, houve cerceamento de defesa, e queremos ter o direito à sustentação oral na continuação do julgamento da técnica ampliada”.

Esse foi o objeto recursal.

O Ministro entendeu que, de fato, o presidente na ocasião colheu os votos dos Desembargadores presentes na sessão e não permitiu a sustentação oral para abordar os pontos de divergência dos votos dos três membros.

Assim, o Ministro determinou a anulação da continuação de julgamento, para a parte recorrente ter o direito a sustentação oral.

Foi esse o objeto recursal.

O problema é que eu havia entendido, que em razão da aposentadoria da Dra. Flávia Catarina, que o outro membro que fosse substitui-la pudesse alterar o voto anteriormente proferido, assim teríamos que retomar o julgamento desde o início. É por isso que acolhi agora estes embargos de declaração.

Reconheço a minha falha, minha omissão com relação ao dispositivo legal que cito em meu voto, no sentido de que, uma vez que a Juíza Flávia Catarina está aposentada, o membro que a substituí-la, não poderia alterar seu voto.

Portanto, não há razão para reiniciar o julgamento.

É o que coloquei no meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Afianço que ontem, atendi a douta advogada e inclinava-me em dizer que realmente o julgamento estava totalmente nulo, mas o voto da eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, convenceu-me do contrário, uma vez que faz até alusão à precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - OAB MT6249-O:

Apenas para ressaltar, excelências, a situação, porque a Dr.ª Flávia Catarina votou com relação a recurso do seu Roberto. Mas a questão é, se o acórdão foi declarado nulo, como será referendado esse voto
futuramente?Essa
é a questão?

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutora,

No contexto do voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, anota-se que seria apenas uma nulidade parcial, assim o que se discutiria em sede do art. 942 do CPC, seria apenas essa questão faltante.

É uma situação bastante complexa
”.

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024